Tribunal: TJES
Processo: 0001770-37.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001770-37.2016.8.08.0012

APELANTE:
ANA PENHA DE SOUZA

APELADO:
CARLOS FURTADO DE ANDRADE

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PARTILHA DE BENS. BEM FINANCIADO. COISA JULGADA. ALUGUÉIS PELA POSSE EXCLUSIVA DE BEM COMUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de extinção de condomínio ajuizada para promover a partilha de três caminhões adquiridos durante união estável previamente dissolvida por sentença com trânsito em julgado. A autora/apelante pleiteou a partilha integral dos bens, inclusive quanto ao valor líquido do veículo de placa MQK2309, e o arbitramento de aluguéis pela posse exclusiva dos bens pelo ex-companheiro/apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor a ser partilhado do veículo MQK2309 deve corresponder ao seu valor líquido na data da dissolução da união estável ou apenas à parcela do financiamento paga até então; (ii) estabelecer se é cabível o arbitramento de aluguéis em favor da companheira preterida no uso exclusivo dos bens comuns antes da partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de dissolução da união estável, transitada em julgado, fixou expressamente que a partilha dos bens se daria com base no valor líquido de cada bem na data de 15/06/2012, permitindo a dedução do saldo devedor de financiamentos formalmente comprovados, vinculando o juízo da ação de extinção de condomínio.

A interpretação restritiva da sentença, que limitou a partilha à única parcela paga do financiamento durante a união, contraria a coisa julgada e desconsidera a metodologia de cálculo definida no título judicial.

O valor líquido do bem corresponde ao valor de mercado na data da dissolução subtraído do saldo devedor do financiamento existente àquela data, e não apenas à fração já quitada.

O uso exclusivo de bem comum por um dos ex-companheiros, mesmo antes da partilha formal, enseja o arbitramento de aluguéis em favor do outro, conforme entendimento consolidado no STJ, especialmente quando os bens são geradores de renda.

A fixação de aluguéis a partir da citação na presente ação busca evitar o enriquecimento sem causa do possuidor exclusivo, garantindo isonomia e equilíbrio patrimonial entre os ex-companheiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A coisa julgada formada na sentença de dissolução de união estável vincula o juízo da partilha subsequente quanto à forma de cálculo do valor partilhável de bens financiados, devendo-se adotar o valor de mercado do bem na data da dissolução subtraído do saldo devedor existente.

É cabível o arbitramento de aluguéis em favor do ex-companheiro preterido no uso exclusivo de bem comum, mesmo antes da partilha, quando comprovada a posse exclusiva e o potencial econômico do bem.

A mora do possuidor exclusivo do bem comum se configura a partir da citação na ação que pleiteia o arbitramento de aluguéis.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.658 e 1.725; CPC, art. 405; Súmula 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.545.526/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.08.2020; TJES, AI 5007587-86.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 21.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001770-37.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PENHA DE SOUZA

APELADO: CARLOS FURTADO DE ANDRADE

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PARTILHA DE BENS. BEM FINANCIADO. COISA JULGADA. ALUGUÉIS PELA POSSE EXCLUSIVA DE BEM COMUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de extinção de condomínio ajuizada para promover a partilha de três caminhões adquiridos durante união estável previamente dissolvida por sentença com trânsito em julgado. A autora/apelante pleiteou a partilha integral dos bens, inclusive quanto ao valor líquido do veículo de placa MQK2309, e o arbitramento de aluguéis pela posse exclusiva dos bens pelo ex-companheiro/apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor a ser partilhado do veículo MQK2309 deve corresponder ao seu valor líquido na data da dissolução da união estável ou apenas à parcela do financiamento paga até então; (ii) estabelecer se é cabível o arbitramento de aluguéis em favor da companheira preterida no uso exclusivo dos bens comuns antes da partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de dissolução da união estável, transitada em julgado, fixou expressamente que a partilha dos bens se daria com base no valor líquido de cada bem na data de 15/06/2012, permitindo a dedução do saldo devedor de financiamentos formalmente comprovados, vinculando o juízo da ação de extinção de condomínio.

A interpretação restritiva da sentença, que limitou a partilha à única parcela paga do financiamento durante a união, contraria a coisa julgada e desconsidera a metodologia de cálculo definida no título judicial.

O valor líquido do bem corresponde ao valor de mercado na data da dissolução subtraído do saldo devedor do financiamento existente àquela data, e não apenas à fração já quitada.

O uso exclusivo de bem comum por um dos ex-companheiros, mesmo antes da partilha formal, enseja o arbitramento de aluguéis em favor do outro, conforme entendimento consolidado no STJ, especialmente quando os bens são geradores de renda.

A fixação de aluguéis a partir da citação na presente ação busca evitar o enriquecimento sem causa do possuidor exclusivo, garantindo isonomia e equilíbrio patrimonial entre os ex-companheiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A coisa julgada formada na sentença de dissolução de união estável vincula o juízo da partilha subsequente quanto à forma de cálculo do valor partilhável de bens financiados, devendo-se adotar o valor de mercado do bem na data da dissolução subtraído do saldo devedor existente.

É cabível o arbitramento de aluguéis em favor do ex-companheiro preterido no uso exclusivo de bem comum, mesmo antes da partilha, quando comprovada a posse exclusiva e o potencial econômico do bem.

A mora do possuidor exclusivo do bem comum se configura a partir da citação na ação que pleiteia o arbitramento de aluguéis.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.658 e 1.725; CPC, art. 405; Súmula 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.545.526/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.08.2020; TJES, AI 5007587-86.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 21.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001770-37.2016.8.08.0012

APELANTE:
ANA PENHA DE SOUZA

APELADO:
CARLOS FURTADO DE ANDRADE

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O TO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANA PENHA DE SOUZA contra a sentença da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedente a Ação de Extinção de Condomínio movida em face de CARLOS FURTADO DE ANDRADE.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal).

A Apelante propôs a demanda visando à extinção do condomínio sobre três caminhões adquiridos durante a união estável com o Apelado, dissolvida por sentença transitada em julgado no processo nº 0019619-61.2012.8.08.0012, com data de dissolução fixada em 15 de junho de 2012. A sentença estabeleceu os critérios de partilha dos bens. A Apelante afirmou que os veículos permanecem em condomínio e sob posse e uso exclusivos do Apelado, requerendo a partilha e o arbitramento de aluguéis pela fruição exclusiva dos bens.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise de dois pontos principais: (i) a correção da partilha do veículo de placa MQK2309, especificamente se deve ser considerado o seu valor líquido à época da dissolução da união estável ou apenas a parcela do financiamento paga durante o relacionamento; e (ii) a possibilidade de arbitramento de aluguéis em favor da Apelante pela utilização exclusiva dos veículos comuns pelo Apelado.

(i) Da partilha do veículo de placa MQK2309 e da alegada violação à coisa julgada

A Apelante sustenta que a sentença de primeiro grau, ao determinar que apenas a parcela paga do financiamento do veículo MQK2309 integrasse o monte partilhável, teria violado a coisa julgada estabelecida na sentença proferida nos autos do processo nº 0019619-61.2012.8.08.0012, que dissolveu a união estável entre as partes.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença que dissolveu a união estável, cuja cópia se encontra às fls. 12/22 do processo físico (ID. 10124055 v.1/1) estabeleceu de forma clara os critérios para a partilha dos bens amealhados pelo casal.

Consta expressamente daquele
decisum
que a partilha se daria sobre os bens apurados na data do desfazimento da união (15/06/2012), "segundo o que constar dos registros do Departamento de Trânsito, admitindo-se a dedução do saldo de dívidas que restarem formalmente comprovadas como existentes na referida data, que tiverem sido contraídas para financiamento do correspondente veículo, do valor total do acervo comum partilhável. A partilha contemplará cada convivente com o percentual de 50% do acervo líquido dos bens apurados na data de desfazimento da união (15.06.2012)." (fl. 22, referenciando a sentença de dissolução).

O veículo em questão, de placa MQK2309, foi adquirido por meio de financiamento bancário em 07 de maio de 2012, ou seja, aproximadamente um mês antes da data fixada para a dissolução da união estável (15 de junho de 2012).

A sentença apelada reconheceu que apenas uma parcela do financiamento, no valor de R$ 1.430,89 (mil quatrocentos e trinta reais e oitenta e nove centavos), foi paga durante a vigência da união. Com base nisso, determinou que somente este valor integrasse a partilha referente a tal bem.

Entretanto, a interpretação conferida pelo juízo
a quo
ao comando da sentença de dissolução da união estável mostra-se, com a devida vênia, restritiva e dissonante dos limites objetivos da coisa julgada. A sentença anterior foi categórica ao determinar a partilha do acervo líquido dos bens, permitindo a dedução do saldo de dívidas existentes na data da dissolução.

O conceito de "valor líquido do bem", no contexto de um bem financiado, corresponde ao seu valor de mercado à época da dissolução, subtraído o saldo devedor do financiamento naquela mesma data, e não meramente o montante das parcelas pagas durante o período da união. Considerar apenas as parcelas pagas desconsidera a valorização ou depreciação do bem em si e o esforço comum, ainda que potencial, na aquisição do direito sobre o bem, mesmo que pendente de quitação.

A Apelante apresentou em sua exordial e reiterou em suas razões recursais que o veículo MQK2309 possuía um valor de mercado de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais) à época da dissolução, conforme laudo de avaliação juntado pelo próprio Apelado à fl. 172 dos autos físicos. O contrato de financiamento (fls. 167/171-verso) indica um valor financiado de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). A Apelante calculou o saldo devedor do financiamento na data da dissolução como sendo de R$ 34.199,11 (trinta e quatro mil, cento e noventa e nove reais e onze centavos). Assim, o valor líquido do bem a ser partilhado seria de R$ 44.800,89 (quarenta e quatro mil e oitocentos reais e oitenta e nove centavos) (R$ 79.000,00 - R$ 34.199,11).

O Apelado, em suas contrarrazões, argumenta que o restante do financiamento foi quitado exclusivamente por ele após a dissolução. Tal fato, contudo, não obsta a partilha do valor líquido do bem na forma como determinada pela sentença de dissolução. Eventuais pagamentos realizados exclusivamente por um dos ex-companheiros após a dissolução da união, referentes a dívidas comuns ou que oneravam bens comuns, podem, em tese, gerar um direito de regresso ou compensação, a ser discutido em via própria ou no momento da liquidação, mas não alteram a natureza do bem como integrante do acervo partilhável pelo seu valor líquido na data da dissolução, conforme definido pela coisa julgada. A sentença de dissolução já previu a dedução do saldo devedor existente naquela data, o que justamente visa apurar o patrimônio efetivamente construído pelo casal.

Dessa forma, assiste razão à Apelante neste ponto. A sentença de primeiro grau, ao limitar a partilha do veículo MQK2309 ao valor da única parcela paga durante a união, desconsiderou o comando expresso da sentença transitada em julgado que determinava a partilha do valor líquido do bem, deduzido o saldo devedor. A exclusão do valor líquido do caminhão MQK2309, calculado conforme o valor de mercado à época da dissolução menos o saldo devedor do financiamento, efetivamente destoa dos limites da coisa julgada, que vincula o juízo da presente ação de extinção de condomínio e partilha.

Portanto, a sentença deve ser reformada para incluir na partilha o valor líquido do caminhão MQK2309, que corresponde a R$ 44.800,89 (quarenta e quatro mil e oitocentos reais e oitenta e nove centavos), cabendo à Apelante 50% (cinquenta por cento) deste valor, ou seja, R$ 22.400,45 (vinte e dois mil e quatrocentos reais e quarenta e cinco centavos).

(ii) Do arbitramento de aluguéis

A Apelante pleiteia, ainda, a condenação do Apelado ao pagamento de aluguéis pela utilização exclusiva dos três caminhões que compõem o acervo comum, desde a data da dissolução da união estável até a efetiva partilha. Alega que os veículos são instrumentos de trabalho e geradores de receita, e que foi privada de sua fruição.

A sentença de primeiro grau indeferiu o pedido, sob o fundamento de que, antes da partilha, os bens comuns se encontram em estado de mancomunhão, não sendo possível delimitar a exata porcentagem de propriedade de cada um, o que inviabilizaria o arbitramento de aluguéis.

De fato, a situação dos bens comuns antes da partilha, após a dissolução da sociedade conjugal ou da união estável, é frequentemente descrita como mancomunhão, um estado de indivisão em que cada consorte é titular de uma fração ideal do todo.

Contudo, a jurisprudência tem evoluído no sentido de admitir a fixação de aluguéis em favor do cônjuge ou companheiro que não está na posse e fruição exclusiva de bem comum, mesmo antes da formalização da partilha, como forma de evitar o enriquecimento sem causa daquele que utiliza o bem com exclusividade e de compensar o outro pela privação do uso.

Nesse sentido, apresento precedente desta Corte, adotando entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIENAÇÃO DE COISA COMUM C/C EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL
–
IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA DECORRENTE DE AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR UM CÔNJUGE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “na hipótese em que apenas um dos cônjuges detém com exclusividade a posse do imóvel comum do casal, haverá pagamento, a título de aluguel, ao outro cônjuge que não está na posse do bem. Precedentes”
(STJ; AgInt-AREsp 1.545.526; Proc. 2019/0212570-7; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/08/2020; DJE 26/08/2020) 2. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso dos autos, a probabilidade do direito decorre da partilha já efetuada pelo juízo que realizou a dissolução da união estável, oportunidade em que partilhou o imóvel na proporção de 50% para cada que, por sua vez está em uso exclusivo da agravante. Lado outro, o perigo de dano resta evidenciado em razão dos prejuízos de ordem econômica suportado pela pelo agravado que está sendo privado de usufruir do bem desde o divórcio 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007587-86.2023.8.08.0000. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. 21/Nov/2023) [sem destaques no original]

No caso dos autos, trata-se de três caminhões, bens que, por sua natureza, são tipicamente utilizados para atividade laborativa e geração de renda. A Apelante alega que o Apelado os utiliza com exclusividade desde a dissolução da união. A privação do uso e gozo de bens comuns que possuem potencial de gerar frutos configura um desequilíbrio patrimonial que merece correção. O fato de a partilha ainda não ter sido formalizada não pode servir de escudo para que um dos condôminos se beneficie exclusivamente de patrimônio que pertence a ambos, especialmente quando se trata de bens produtivos.

A partir do momento em que um dos ex-companheiros passa a ter a posse e o uso exclusivo de determinado bem comum, nasce para o outro o direito de ser indenizado pela parcela que lhe caberia na fruição desse bem. O termo inicial para a incidência dos aluguéis, em regra, é a data da citação na ação em que se pleiteia tal indenização, momento em que o possuidor exclusivo é constituído em mora e toma ciência da oposição do outro condômino quanto ao uso gratuito do bem.

Assim, considerando que os veículos são bens comuns, que estiveram sob a posse e uso exclusivo do Apelado, e que possuem natureza de bens geradores de renda, é cabível o arbitramento de aluguéis em favor da Apelante. O valor dos aluguéis deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, levando-se em consideração o valor de locação de veículos similares no mercado, correspondente à cota parte da Apelante (50%), e será devido desde a data da citação na presente demanda (fl. 154) até a efetiva partilha ou alienação dos bens.

A reforma da sentença neste ponto se impõe para garantir a justa compensação à Apelante e coibir o enriquecimento sem causa do Apelado, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da equidade que devem nortear as relações patrimoniais decorrentes do fim da união.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE TOTAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, nos seguintes termos:

(i)
Determinar que o veículo de placa MQK2309 seja partilhado pelo seu valor líquido à época da dissolução da união estável (15/06/2012), fixado em R$ 44.800,89 (quarenta e quatro mil e oitocentos reais e oitenta e nove centavos). Consequentemente, o valor total do acervo patrimonial a ser partilhado entre as partes passa a ser de R$ 132.848,89 (cento e trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos), composto pelos veículos placas MSB5193 (R$ 46.052,00 - quarenta e seis mil e cinquenta e dois reais), JMB7351 (R$ 41.996,00 (quarenta e um mil, novecentos e noventa e seis reais)) e MQK2309 (R$ 44.800,89 - quarenta e quatro mil e oitocentos reais e oitenta e nove centavos), cabendo a cada parte o quinhão de R$ 66.424,45 (sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos), devendo ser descontados eventuais pagamentos antecipados em espécie ou transferências prévias de quaisquer dos bens arrolados, acrescido de correção monetária a contar da data da partilha (data da sentença de primeiro grau, conforme Súmula 43 do STJ) e juros de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do CC), mantendo-se os demais termos da partilha dos outros veículos como definidos na sentença.

(ii)
Condenar o Apelado, CARLOS FURTADO DE ANDRADE, ao pagamento de aluguéis mensais à Apelante, ANA PENHA DE SOUZA, pela utilização exclusiva dos três veículos comuns (placas MSB5193, JMB7351 e MQK2309), correspondentes a 50% (cinquenta por cento) do valor locatício de mercado de cada bem, a serem apurados em liquidação de sentença por arbitramento. Os aluguéis são devidos desde a data da citação do Apelado na presente ação (fl. 154) até a data da efetiva partilha ou alienação dos referidos veículos, com correção monetária pelo índice adotado por esta Corte a partir de cada vencimento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação para a fase de liquidação, caso não haja pagamento espontâneo.

Tendo em vista o total provimento do recurso, inverto integralmente os ônus sucumbenciais, condenando o Apelado ao pagamento da totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.